Tribunal: TJPA
Processo: 0804642-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804642-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO FONSECA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO E PARA QUE PASSE ESTE AO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Informação prestada pela SEAP atestando a possibilidade de tratamento do paciente intramuros, bem como que o mesmo já fora encaminhado à rede hospitalar, estando em tratamento e fazendo uso da medicação prescrita.

Sistema Penal apto a oferecer o tratamento necessário.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des
.Mairon M. Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
EDUARDO FONSECA TORRES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção.

De acordo com a impetração, o paciente fora preso, em 19/05/21, pela suposta prática do crime de roubo, art. 157 do CPB, ocasião em que fora alvejado na perna por um tiro disparado por policiais militares.

Alega o impetrante que o paciente, apesar de alvejado, não foi encaminhado à assistência médica, estando até a data da impetração com o projétil alojado e seu corpo, apesar da informação ao Juízo acerca da situação do paciente.

Aduz que após a audiência de custódia, realizada em 21/05/21, houve nova manifestação da defesa acerca da necessidade de encaminhamento do paciente à uma unidade de saúde, bem como da conversão da prisão preventiva em domiciliar para seu tratamento, tendo o magistrado determinado seu encaminhamento à unidade de saúde, mas, mantido a prisão, estando o paciente na unidade prisional, sofrendo fortes dores em razão do projétil em seu corpo, sem que tenha sido providenciado o necessário procedimento cirúrgico, estando há mais de 72 horas com dor.

Afirma que o decreto prisional é ilegal, não tendo o magistrado observado o fato de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão liminar da ordem para que seja determinado o imediato encaminhamento do paciente a tratamento médico, bem como que lhe seja concedido o direito à prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde.

Redistribuídos os autos, em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, a desª. Nazaré Gouveia reservou-se para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado conforme ID 5286003, relatando, entre outras coisas, que o paciente apresenta perfuração de causada por arma de fogo na coxa direita; que, após avaliação da equipe de saúde da Unidade, foi este encaminhado para avaliação no Hospital Municipal de Redenção onde foi solicitada consulta com especialista em cirurgia vascular, tendo esta ocorrido em 26/05; que, conforme a consulta, o paciente se encontra custodiado aguardando a realização de exames solicitados pelo cirurgião para posterior retorno e definição de tratamento, estando sob os cuidados, acompanhamento e monitoração da equipe de saúde da unidade prisional, bem como que vem fazendo uso da medicação prescrita.

Em informações, a SEAP informou que dispõe de assistência em saúde no nível

de atenção básica e que quando há encaminhamento para avaliação especializada ou para a rede de saúde de serviço de alta ou média complexidade, por médico do sistema prisional, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP, em parceria com a SESPA, ou pela rede de serviços privados de saúde; que nos casos de urgência há encaminhamento às unidades de atendimento em saúde mais próximas e que a Secretaria dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, caso se faça necessário, relatando que, em relação à pandemia da covid-19, todos os procedimentos previstos na Recomendação 62 do CNJ estão sendo atendidos, assim como as medidas cabíveis em relação ao paciente.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação.

Nesta Superior Instância, ID 5426598, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Visa o presente
habeas corpus
a concessão da ordem para que seja determinado o imediato encaminhamento do paciente a tratamento médico, bem como que lhe seja concedido o direito à prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde sob o argumento de que o mesmo está enfermo, necessitando de atendimento médico e que o sistema penal não oferece as condições necessárias ao seu tratamento.

Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade conheço da impetração e adianto desde logo que, acompanho a manifestação ministerial e
denego
a ordem impetrada, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, assim como dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, assim como não resta demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado em razão do seu estado de saúde.

Ademais, ainda que haja nos autos documento que mostre estar o paciente necessitando de cirurgia para extração de um projétil de arma de fogo, não há informação de que o Sistema Penal não possa lhe proporcionar a respectiva cirurgia ou o repouso pós cirúrgico necessário, ou mesmo algum dos medicamentos indicados, assim tendo se manifestado a representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP - a quando da prestação de informações,
verbis
:

“...É imperioso elucidar que o remédio co
nstitucional
com pedido de urgência
em apreço
fora impetrado visando
, em suma,
o encaminhamento
para tratamento de sa
úde e a
convers
ão da
pris
ão preventiva em pris
ão domiciliar,
apontando
-
se como
autoridade
coatora o
Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.
Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em
questão detém status de
pres
o
provisório
,
o
paciente
possui ordem
de
prisão no
processo
0801868
-
43.2021.8.14.0045
pela infração ao disposto na norma do
Art. 157, § 2º, I do CPB
.
Por
esta razão, iniciou a
reprimenda corporal
em
20/05
/
2021
,n
a
Cadeia P
ública de Redenç
ão.
No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta Secretaria vem a
esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial
-
DAB
-
SEAP
-
PA, a qual
dispôs que,
diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à aval
iação
de saúde por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará/SEAP/PA.
Conforme Relatório de Condições de Saúde assinado pela enfermeira desta SEAP
Cristiane Denardin COREN/PA: 160762, a qual relata que o custodiado
apresenta perfu
ração de
arma de fogo nas proximidades da coxa direita, após avaliação da equipe de saúde da Unidade fora
encaminhado para avaliação no
Hospital Municipal de Redenção, sendo solicitada consulta com a
especialidade da Cirurgia Vascular, a consulta ocorreu n
o dia 26/05/2021 pela rede municipal de
saúde. No momento do atendimento pela enfermeira o mesmo encontrava
-
se orientado e
consciente. Conforme conduta, o custodiado está aguardando
realização e resultados de exames
solicitados pelo cirurgião vascular para
posterior retorno e definição de tratamento. A
PPL segue sob os cuidados,
acompanhamento e monitoração da equipe de saúde da Unidade Prisional, assim
como, fazendo uso das medicações, conforme prescrição médica.
Com essa vertente, sobreleva
-
se que intramuros a SEAP dispõe de assistência em
saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e
as Diretrizes de Saúde do SUS e
quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de
alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas
através do Núcleo Interno de Regulação da S
EAP em parceria com a SESPA ou pela rede de
serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para
as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura
e escolta para o atendimen
to extramuros, se necessário.
Por outro lado, cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de
salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no
artigo 196 da Constituição
Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal,
e
sta Administração Penitenciária no tocante
à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a
informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como
o Protocolo de Atendimento e enf
rentamento ao COVID
-
19, editado pela SEAP.
”

Há ainda nos autos Relatório de Condições de Saúde do paciente que assim afirma:

“Conforme
Relatório de Condições de S
aúde
assinado
pela e
nfermei
ra
desta SEAP
Cristiane Denardin
COREN/PA:
160762
, a qual relata q
ue o custodiado
apresenta
perfuração de arma de fogo nas proximidades da coxa direita, após
avaliação da equipe de saúde da Unidade fora encaminhado para avaliação no
Hospital Municipal de Redenção, sendo solicitada consulta com a especialidade da
Cirurgia Vascular, a consulta ocor
reu no dia 26/05/2021 pela rede municipal de
saúde. No momento do atendimento pela enfermeira o mesmo encontrava
-
se
orientado e consciente. Conforme conduta, o custodiado está aguardando
realização e resultados de exames solicitados pelo cirurgião vascular
para
posterior retorno e definição de tratamento.
A PPL segue sob os cuidados,
acompanhamento e monitoração da equipe de saúde da Unidade Prisional, assim
como, fazendo uso das medicações, conforme prescrição médica.
Vale ressaltar que i
ntramuros
as Unid
ades Penitenciárias da SEAP/PA
dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há
necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade, são
encaminhados por meio da guia de referência e contra referência à Central
Estadual de
Regulação
–
SESPA, para agendamento, de acordo com a
disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde,
além de que a
Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento
extramuros, se necessário.
”

Assim, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante, pois esta não restou comprovada neste caso, sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida, só sendo esta cabível quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, a informação nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, estando este fazendo uso da medicação prescrita e tendo a possibilidade de transporte para atendimento em unidade hospitalar caso esta se faça necessária, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº

0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Ressalto, contudo, que é necessário que o magistrado singular se atente e diligencie para que o paciente seja submetido à cirurgia que lhe fora indicada o mais brevemente possível.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2021